Tribunal: TJBA
Processo: 8014894-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014894-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NORMA SUELY DA SILVA GALINDO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1169/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 8001921-75.2025.8.05.0191, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1169 do STJ, sob o argumento de que a controvérsia envolve execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva. O cumprimento de sentença decorre do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao piso nacional do magistério e às diferenças salariais daí decorrentes. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o sobrestamento determinado pelo magistrado de origem atinge indistintamente os pedidos de obrigação de fazer e de pagar, no contexto da execução individual de sentença mandamental coletiva, especialmente diante da afetação do Tema 1169 pelo STJ. III. Razões de decidir 3. O Tema 1169 do STJ limita-se à controvérsia acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado para a execução de obrigação de pagar em sentença coletiva genérica, não abrangendo as obrigações de fazer. 4. A Seção Cível de Direito Público do TJBA firmou entendimento de que o sobrestamento previsto no Tema 1169/STJ não se aplica aos pedidos de obrigação de fazer oriundos de sentenças mandamentais coletivas, sendo possível o regular prosseguimento da execução quanto à implementação do piso salarial no contracheque. 5. A agravante busca a efetivação de obrigação de fazer, consubstanciada na implantação imediata do piso nacional do magistério em sua remuneração, providência que independe de liquidação prévia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O sobrestamento previsto no Tema 1169/STJ aplica-se exclusivamente à execução de obrigação de pagar oriunda de sentença coletiva genérica, não atingindo o cumprimento de obrigação de fazer. 2. É cabível o prosseguimento da execução individual de sentença mandamental coletiva no tocante à obrigação de fazer relativa à implementação do piso nacional do magistério." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014894-53.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante NORMA SUELY DA SILVA GALINDO e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça